Tribunal: STF
Processo: RE 73505
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. COISA JULGADA. 1) EMBORA IMPRECISA, TEM A
JURISPRUDÊNCIA ACOLHIDO, REITERADAMENTE, A IDEIA DA DOUTRINA, DE QUE
A "CAUSA PETENDI" E A RAZÃO DA PRETENSAO, OU SEJA, O FUNDAMENTO
IMEDIATO DO DIREITO DEDUZIDO EM JUÍZO.
2) VARIANDO, POIS, AQUELA CAUSA, A DEMANDA COM O MESMO OBJETO PODE
SER REPETIDA, TANTAS VEZES QUANTAS TAL VARIAÇÃO FOI POSSIVEL;
3) TENDO SIDO O FUNDAMENTO DA PRIMEIRA AÇÃO A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO
DAS DESAPROPRIAÇÕES, POR FORÇA DO ENRIQUECIMENTO ILICITO DOS
EXPROPRIANTES, COM O PEDIDO ALTERNATIVO DO RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO OCORRIDA NA EXECUÇÃO, EM FACE DO DESINTERESSE DOS PODERES
PUBLICOS,E, SENDO O DESTA A OBTENÇÃO DAQUELA ATUALIZAÇÃO PELA
APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, INSTITUIDA PELA LEI 4.686, DE
21.6.1965, INCORRE A CONDIÇÃO DA IDENTIDADE DA CAUSA, IMPRESCINDIVEL
AO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA;
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE, AFASTADA
ESTA, PROSSIGA A AÇÃO EM SEUS ULTERIORES TERMOS.